Tribunal: TJMT
Processo: 1009869-63.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009869-63.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DOS SANTOS - CPF: 353.757.871-72 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO APÓS O SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – PRONTUÁRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A
elaboração do Boletim de Ocorrência após a data da ocorrência do acidente, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, especialmente o laudo pericial em que o expert discorreu, de forma clara, que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido.
2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 168825674, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1009869-63.2020.8.11.0041, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
”

(Proc. nº
1009869-63.2020.
8.11.0041
),
ajuizada contra a agravante por RENATO DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Seguradora/apelante/agravante ao pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 23/02/2020, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

O agravante insiste na tese de falsa comunicação de ocorrência de acidente de trânsito à autoridade policial após o acidente, não havendo falar em nexo causal entre o acidente e a noticiada lesão sofrida pelo autor/agravado, o que resulta, fatalmente, na improcedência do pedido indenizatório; reafirma que, “
o Seguro DPVAT é alvo de inúmeras fraudes, pela simplicidade dos documentos exigidos e fatos que ensejam o direito, sendo, portanto, inconcebível ignorar as pequenas exigências preceituadas em lei para configurar o direito ao benefício
” (cf. Id nº 171034151).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 173964653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Na hipótese, a Seguradora/apelante diz que a sentença é nula porque baseou-se em documento falso apresentado pelo autor para comprovar a existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o acidente alegado; sucede, porém, que, o momento de a ré suscitar a falsidade de documento seria o da contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (art. 430, do CPC), logo, operada a preclusão.

(...)

Ademais, ao contrário do que alega a Seguradora/apelante, a sentença não se baseou exclusivamente no boletim de ocorrência, mas, também, nos demais elementos probatórios contidos nos autos como prontuário médico evidenciando que o paciente sofreu “fratura no pé direito” (cf. Id. nº 164920378), cujas lesões foram confirmadas pelo laudo pericial que concluiu que “o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de repercussão residual avaliada em 5% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT”, e finalizou dizendo que “os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente automobilístico narrado e o dano corporal apresentado pelo autor” (cf. Id. nº 164923701), ou seja, o perito foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) foi decorrente de acidente automobilístico.

Quanto à insurgência da companhia recorrente sobre a elaboração do Boletim de Ocorrência bem após a data da ocorrência do acidente, este fato isolado, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, consoante acima destacado, especialmente o laudo pericial em que o expert discorreu, de forma clara, que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido.

Portanto, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do autor por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, inexistindo qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão, até mesmo porque, a elaboração do Boletim de Ocorrência após a data da ocorrência do acidente, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, especialmente o laudo pericial em que o expert discorreu, de forma clara, que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023